Tribunal: TJDFT
Processo: 0731177-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO EQUIVOCADO. ENVIO DE BOLETO ERRADO PELO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A requerente recebeu fatura errada, referente à unidade diversa da sua, e efetuou o pagamento de boa-fé. Dessa forma, considerando que o condomínio recebeu o valor do pagamento efetuado pela recorrente, bem como o fato de que foi o condomínio quem enviou a fatura errada, a sentença deve ser reformada, para afastar a cobrança imposta à parte apelante.
2 Com efeito, o condomínio deveria ter agido com mais diligência, antes de ajuizar a presente demanda, analisando com mais cautela a situação da suposta devedora. Contudo, tal conduta não configura má-fé nem dá azo à reparação por dano moral ou à devolução em dobro, até porque não houve prática de ato ilícito pelo condomínio.
3. Com relação aos lucros cessantes, não há qualquer elemento nos autos que comprove a alegação da apelante de que vários de seus clientes rescindiram seus contratos com a recorrente em razão do ajuizamento da presente demanda. Ademais, mesmo que tal alegação correspondesse à realidade, isso, por si só, não justificaria a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou de danos emergentes.
4. Assim, como o valor perseguido foi pago pela apelante e recebido pelo condomínio, ainda que referente à unidade diversa da que pertence à recorrente, deve-se determinar a compensação dos valores pagos pela autora com os valores cobrados pelo condomínio.
5. Apelo parcialmente provido.